Tribunal: STF
Processo: ARE 1207548
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “PLANO DE SAÚDE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CDC – LEI 9.656/98 - CONTRATO ANTIGO - ADAPTAÇÃO DO PLANO - NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS - QUANTUM. Ao contrato de prestação de serviços de atendimento médico, denominado de plano de saúde, são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. As cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e, quando restritivas, são interpretadas contra aquele que as estipulou, a ele impondo-se provar ter dado conhecimento prévio e inequívoco ao consumidor. Não havendo prova de ter sido a segurada notificada para adequar seu plano, ônus que incumbe à operadora de plano de saúde, as alterações da Lei n. 9.656/98 podem ser aplicadas ao contrato celebrado antes do início de sua vigência. A Lei n. 9.656198 dispõe, em seu art. 10, acerca das coberturas que podem ser excluídas dos planos referência de assistência à saúde, dentre as quais está listado o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios, apenas quando estes não estiverem ligados ao ato cirúrgico (inciso VII). E ilícita a negativa de cobertura das despesas necessárias à aquisição dos dispositivos necessários à realização de procedimento cirúrgico necessário á sobrevivência do segurado. A negativa indevida de cobertura de prótese em cirurgia cardíaca de emergência dá ensejo à indenização por danos morais porque gera inquietação, humilhação e perplexidade, em momento extremamente delicado. A fixação do quantum indenizatório deve ser procedida com moderação, sem esquecer os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 196; e 199, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 aos contratos celebrados antes da edição da norma mencionada.



    Alega-se que o acórdão impugnado aplica indevidamente a Lei n°. 9.656/98, apesar de tratar-se de contrato firmado anteriormente à sua vigência, ferindo diretamente o princípio da irretroatividade das leis, o contrato entabulado entre as partes, consequentemente, afrontado ato jurídico perfeito (eDOC 2, p. 193)



    Argumenta-se que a negativa do plano de saúde se deu por expressa limitação contratual quanto ao procedimento e ao material pleiteado e que, no caso, há que se observar o princípio da irretroatividade das leis e do ato jurídico perfeito.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no contrato de plano de saúde, consignou que o recorrente não comprovou que o recorrido fora notificado para adequar seu plano às alterações da Lei nº 9.656/1998. Registrou, ainda, que havendo recomendação médica para a utilização dos dispositivos solicitados e inexistindo dispositivo legal que autorize a negativa de cobertura do material, é indevida a recusa do plano de saúde, sendo ônus deste arcar com as despesas decorrentes da implantação de materiais ligados ao ato cirúrgico. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A Apelante principal alega não serem aplicáveis ao caso dos autos as disposições da Lei 9.656/98, ao argumento de que o contrato firmado com o Apelante adesivo é anterior à sua vigência, não podendo a lei violar ato jurídico perfeito. 



    O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu o exato tratamento hermenêutico sobre a matéria, afirmando que as disposições da Lei n. 9.656/98, embora se apliquem aos contratos celebrados a partir de sua vigência e também àqueles que, antes celebrados, tenham sido adaptados para seu regime, só podem ter reconhecida a irretroatividade a contrato celebrado por segurados que exerceram sua liberdade de escolha e mantiveram seus planos antigos sem adaptação. 



    Logo, conclui-se que a parte contratante possui direito à liberdade de escolha, sendo que a prova da notificação para o exercício desse encargo é imprescindível para se entender acerca da aplicação, ou não, da lei 9.656/98. 



    Não há prova de ter sido o Apelante adesivo notificado para adequar seu plano, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante principal, concluindo-se que o plano do autor pode ser examinado ao influxo das alterações da Lei 9.656/98. 



    (...)



    Ressalte-se ser possível a exclusão de coberturas de atendimentos e procedimentos, se inserida no contrato celebrado, e desde que respeitado o plano-referência de assistência à saúde previsto em Lei. 



    (...)



    Saliente-se que o diploma legal que rege a relação jurídica em comento não autoriza a exclusão da cobertura de próteses, órteses e seus acessórios se os referidos materiais estiverem ligados ao ato cirúrgico, conforme se depreende da interpretação do art. 10, VII. 



    Ora, havendo recomendação médica explícita para utilização dos dispositivos solicitados, e inexistindo dispositivo legal que autorize a negativa de cobertura de tal material, é indevida a recusa do plano de saúde, que deve arcar com as despesas decorrentes da implantação de materiais ligados ao ato cirúrgico. 



    Ressalte-se, ainda, ser nula a cláusula que exclui a cobertura de procedimento fundamental para a preservação da saúde do paciente, conforme decide este Tribunal de Justiça (...)



    Por sua vez, o ad. 46, da Lei 8.078/90 adota o princípio da transparência contratual, obrigando os fornecedores de serviços a dar conhecimento prévio e inequívoco aos consumidores sobre o conteúdo dos contratos firmados. 



    Acrescente-se que, de acordo com o disposto no ad. 54, § 40, Lei 8.078/90, toda estipulação que implicar em limitação de direito do consumidor, bem como a que indicar desvantagem ao aderente, deve ser singularmente exposta do ponto de vista físico no contrato de adesão. 



    Assim, para que sejam arguidas contra o consumidor, ou aderente, exceções ao amplo atendimento médico e hospitalar, é indispensável que as cláusulas contratuais que adotem as restrições estejam redigidas em destaque e que seja inequívoca a anuência do usuário acerca das limitações.  O documento de f. 108/109 demonstra o desrespeito a tal garantia conferida ao consumidor, já que a cláusula que estabelece a exclusão da cobertura do marcapasso é de redação confusa, permitindo dupla interpretação quanto ao item e, f. 109, na medida em que inclui a cobertura contratual de marcapasso, trazendo entre parêntesis o dizer "exceto aparelho". 



    Ora, da simples leitura do referido item não é possível compreender se a colocação de marcapasso possui ou não cobertura contratual, impondo-se, assim, conferir interpretação mais benéfica ao Apelante adesivo. 



    É que as cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e, quando restritivas, são interpretadas contra aquele que as estipulou, a ele impondo-se provar ter dado - conhecimento prévio e inequívoco ao consumidor.



    Desse modo, considera-se ilícita a negativa de autorização para a utilização dos dispositivos necessários à realização da cirurgia necessária à sobrevivência do Apelante adesivo.” (eDOC 2, p. 157-160)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1494552 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.08.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAODINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. VIOLAÇÃO ATO JURÍDICO PERFEITO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. A questão só entra no plano constitucional quando a eficácia inerente ao ato jurídico perfeito é violada pela aplicação de uma nova lei, discutindo-se matéria de direito intertemporal. No presente recurso, a parte recorrente não cogita de retroação de lei superveniente, limita-se a questionar alegado erro no enquadramento do caso à legislação infraconstitucional, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 697.312, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, assentou que “o tema alusivo à responsabilidade por danos morais e materiais decorrentes de negativa de cobertura para tratamento de beneficiário, por parte de operadora de plano de saúde, não enseja a abertura da via extraordinária, dado que não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional, de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos”. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 707467 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.03.2015 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 165), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente